Tribunal: TJDFT
Processo: 0701938-54.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REJEITADA. COMPRA DE PASSAGEM POR MILHAS. BLOQUEIO DA CONTA. SUSPEITA DE FRAUDE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões, o recorrente alega a culpa exclusiva do fornecedor. Pugna pela inversão do ônus da prova. Sustenta a configuração de dano material e dano moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica em apreço é de natureza consumerista, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Com efeito, ainda que se cuide de relação de consumo, a inversão do ônus da prova depende da caracterização de verossimilhança das alegações feitas ou da existência de hipossuficiência processual do autor (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), o que não se verifica na espécie.
IV. Na origem, o autor alega que tentou adquirir passagens aéreas por meio de milhas, contudo, sua conta no programa de fidelidade da ré foi bloqueada, o que o impediu de comprar as passagens por milha e o obrigou a adquirir de outra companhia aérea. Por sua vez, a ré afirma que a conta do autor foi bloqueada por estar sendo acessada de diversos dispositivos ao mesmo tempo.
V. Compulsando os autos, verifica-se que o próprio autor afirma que acessou sua conta ao mesmo tempo do celular e do computador, corroborando com as afirmações da ré de que por motivos de segurança (por estar sendo acessada de múltiplos dispositivos) a conta do autor foi bloqueada.
VI. Desse modo, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor de serviços por falha na prestação do serviço, porquanto agiu no exercício regular de direito de proteger as contas de seus usuários em qualquer evidência de fraude, devendo a sentença ser mantida.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.